Tribunal: TJPA
Processo: 0006875-09.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006875-09.2017.8.14.0039

APELANTE: CESAR FROTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA.
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS.
recurso conhecido e IMPROVIDO. decisão unânime.

I – A
materialidade delitiva, restou comprovada através do Laudo Toxicológico nº 2017.09.000114-QUI (ID 7523147), que atestou que o material apreendido se tratava de quatorze (14) petecas confeccionadas em pedaços de plástico transparente na cor branca, contendo em seu interior substâncias fragmentadas e em formatos de pedras, sendo uma na cor amarela e treze esbranquiçada, a qual guardou sintonia com as provas orais colhidas que viabilizaram a prisão em flagrante do recorrente pelo crime de tráfico de drogas;

II - Como se pode observar através das provas materiais e orais colhidas, que os agentes tiverem fundadas razões para efetuarem a abordagem do recorrente, onde foi constatado que trazia consigo drogas ilícitas, e de posse dessa informação foram até sua residência, ocasião em que apreenderam o restante das substâncias conforme Laudo toxicológico
(ID 7523147). Portanto, em face das várias provas dos autos, inviável cogitar-se na tese de absolvição por insuficiência de provas, em face das evidências que embasaram a condenação, que deve seguir mantida em todos seus fundamentos.

III - Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente
condenado às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _____ de ________________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CESAR FROTA DA SILVA, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

A defesa em suas razões
(ID 7523165), asseverou pela absolvição com supedâneo na insuficiência probatória, com aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 7523165).

Nesta Superior Instância, o Custo Legis se manifestou pelo conhecimento e improvimento do pleito. (ID 9579009).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por CESAR FROTA DA SILVA, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas.

Extraem-se dos autos que no dia 26 de maio de 2017, no bairro Morada do Sol, município de Paragominas/PA, policiais militares que realizavam rondas de natureza ostensiva observaram o acusado em atitude suspeita e procederam a sua revista pessoal, momento em que foi encontrada uma pequena quantidade de maconha, a quantia de R$20,00 (vinte reais), bem como constatado negociações de venda de drogas no whatsapp do abordado, razão pela qual resolveram diligenciar até a residência do réu. Ao entrarem na residência do recorrente, foram encontradas quatorze petecas de cocaína (69,363g) e uma trouxa de maconha (65,548g), bem como apetrechos para embalagem da droga, tais como tesoura e sacos plásticos. (ID 7523136).

Devidamente processado, CESAR FROTA DA SILVA, foi julgado e ao final condenado às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Inconformado,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A defesa em suas razões
(ID 7523165), asseverou pela absolvição com supedâneo na insuficiência probatória, com aplicação do princípio do in dubio pro reo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No tocante à materialidade delitiva, esta restou comprovada através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto;
Laudo Toxicológico nº 2017.09.000114-QUI (ID 7523147), que atestou que o material apreendido se tratava de quatorze (14) petecas confeccionadas em pedaços de plástico transparente na cor branca, contendo em seu interior substâncias fragmentadas e em formatos de pedras, sendo uma na cor amarela e treze esbranquiçada,
com a conclusão de que, da análise dos produtos encontrados obteve-se o resultado positivo para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como COCAINA e, ainda, a substância Delta-9-TH, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido como MACONHA.
Nesse diapasão a autoria foi evidenciada pelas provas orais colhidas, dentre as quais destaca-se as declarações prestadas pelo policial militar EDILSON LIMA E SILVA que revelou:

que estavam em ronda e fizeram a abordagem do réu, que já é conhecido da polícia pela prática de tráfico de drogas. Foi encontrada uma pequena quantidade de maconha com ele e, após, verificaram no WhatsApp do réu que ele estava comercializando entorpecente. O réu foi indagado e levou os policiais na residência dele, onde foi encontrada a droga.

Por sua vez, a testemunha SILAS MEDEIROS SOBRAL, declarou:

Que o réu estava na companhia de outro cidadão e eles o abordaram. Quando o abordaram, reconheceram ele. Foi encontrada uma pequena quantidade de maconha com ele. Verificaram no WhatsApp dele vários clientes solicitando drogas. Após conversarem com o réu, ele confessou que tinha mais droga na casa dele e indicou onde era. Foram até a casa dele c a esposa dele disse onde estava a droga e fizeram a apreensão da droga. Apreenderam o celular dele. Na casa encontraram tesoura e papel picado.

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agente público não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Na espécie, restou pacificado
o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. O
STJ tem entendido que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).

Como se pode observar através das provas materiais e orais colhidas, que os agentes tiverem fundadas razões para efetuarem a abordagem do recorrente, ocasião m que foi constatado que trazia consigo drogas ilícitas, e de posse dessa informação foram até sua residência, momento em que apreenderam o restante das substâncias conforme Laudo toxicológico
(ID 7523147). Portanto, em face das várias provas dos autos, inviável cogitar-se na tese de absolvição por insuficiência de provas, em face das evidências que embasaram a condenação, que deve seguir mantida em todos seus fundamentos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, para manter a condenação de
CESAR FROTA DA SILVA, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ________ de ___________________, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2022